Tribunal: TJDFT
Processo: 0737407-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737407-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALVES MENEZES RODIGUERO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luciana Alves Menezes Rodiguero contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que afastou a multa aplicada ao agravado diante da justificativa apresentada para a demora em restituir o automóvel à agravante (autos no 0705933-69.2022.8.07.0001, ID no 140973230). 2. A agravante, em suma, destaca que a multa arbitrada (astreinte) tinha o intuito de obrigar a instituição bancária a devolver o automóvel objeto do contrato de alienação fiduciária após ter providenciado a purga da mora. Destaca que a incidência foi necessária, pois mesmo regularmente intimado o agravado deixou de devolver o veículo no prazo estipulado, o que somente ocorreu em 6/5/2022. 3. Como consequência, aduz que estão preenchidos os requisitos necessários para manter a multa aplicada em desfavor do agravado, uma vez que foi demonstrada a sua desídia em cumprir a determinação judicial no prazo estipulado. 4. Sustenta que a decisão não apreciou as alegações e documentos que demonstram os motivos para justificar a manutenção da multa anteriormente arbitrada, o que poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Defende que não há razão para afastar a incidência da multa, como ocorreu na decisão agravada, pois a mora da instituição financeira em devolver o automóvel, mesmo após a efetiva comprovação do pagamento, está demonstrada. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja preservada a multa arbitrada, uma vez que demonstrado o descumprimento deliberado do agravado em cumprir a ordem judicial. 7. Preparo (ID no 40962713 e no 40962715). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 11. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 12. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 13. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor do agravado, pois os relatos e as justificativas apresentadas para a demora em devolver o veículo à agravante encontram guarida nos elementos documentais dos autos. 14. Há justo-motivo para afastar os efeitos decorrentes do descumprimento da ordem judicial no prazo assinalado, o que conduz à exclusão das astreintes, que cumpriram a sua finalidade, pois o veículo efetivamente foi devolvido à agravante. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO